Tribunal: TJSP
Processo: 1018168-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança a título de prêmio de seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de rejeição dos pedidos – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança a título de prêmio de seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo devedor – Verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Princípio da dialeticidade – Peça recursal, bem ou mal, dando cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Tarifa de cadastro – Legitimidade. Posição sedimentada na jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ. Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do que não cogita a petição inicial).
3. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da cobrança.
4. Seguro de proteção financeira – Orientação do STJ, no julgamento do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma da escolha da seguradora a ser contratada. Sentença reformada nessa passagem.

Afastaram a preliminar e deram provimento parcial à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018168-63.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEIVISON RAILTON DA COSTA SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar e deram
provimento parcial à apelação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e MOURÃO NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
2
19a Câmara
Apelação no 1018168-63.2019.8.26.0100 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 20a Vara Cível Central
Apelante: DEIVISON RAILTON DA COSTA SALES
Apelado: BANCO PAN S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Elaine Faria Evaristo
Voto no 35.290
Apelação
Cédula de crédito bancário
Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de rejeição dos pedidos Parcial
reforma, para se proclamar a abusividade da cobrança a título de
prêmio de seguro, determinando-se a restituição dos valores pagos,
nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou a
compensação desse crédito frente ao eventual e efetivo saldo
devedor Verbas da sucumbência distribuídas em proporção.
1. Princípio da dialeticidade Peça recursal, bem ou mal, dando
cumprimento ao pressuposto do art. 1.010, III, do CPC.
2. Tarifa de cadastro
Legitimidade. Posição sedimentada na
jurisprudência, como se vê do enunciado da Súmula 566 do STJ.
Orientação no sentido de que a cobrança de tal tarifa é legítima, a
não ser que o mutuário já seja cliente da instituição financeira (do
que não cogita a petição inicial).
3. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o regime de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp.
1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Caso dos
autos em que houve a avaliação do bem financiado. Legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
3
cobrança.
4. Seguro de proteção financeira Orientação do STJ, no julgamento
do REsp. 1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais
repetitivos, no sentido de que consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. Inexistência de liberdade de contratação, sob o prisma
da escolha da seguradora a ser contratada. Sentença reformada nessa
passagem.
Afastaram a preliminar e deram provimento parcial à apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito proposta por DEIVISON RAILTON DA COSTA
SALES em face de BANCO PAN S/A.
A
r.
sentença
julgou
improcedente
a
ação,
responsabilizando o autor pelo pagamento das verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98,
§3o, do CPC (fls. 175/176).
Apela o vencido, argumentando o que segue, em
síntese: (a) as tarifas cobradas são abusivas, uma vez que não há
esclarecimentos suficientes a respeito no contrato nem demonstrou o apelado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
4
efetiva prestação dos serviços cobrados; (b) o STJ já decidiu ser abusiva a
cobrança por serviços não prestados; (c) a contratação do seguro representa
venda casada, uma vez que não houve liberdade de escolha da seguradora por
parte do apelante (fls. 178/194).
2. Recurso tempestivo (fls. 177 e 178) e respondido,
com preliminar de não conhecimento da apelação, por infração ao princípio da
dialeticidade (fls. 197/233).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário da
gratuidade da justiça (fl. 20).
É o relatório do essencial.
Princípio da dialeticidade.
3.
Não
procede
a
preliminar
suscitada
em
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
5
Isso porque, bem ou mal, a peça recursal combate o
decidido em primeiro grau, assim dando cumprimento ao pressuposto do art.
1.010, III, do CPC.
Tarifa de cadastro.
4. No que concerne à legitimidade da cláusula que
estabelece a cobrança da tarifa pela confecção de cadastro, a questão está
sedimentada na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, seja no
âmbito de procedimento de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
julgado proferido em REsp. 1.251.331/RS, seja pela posterior edição da Súmula
566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na espécie, há de se considerar, até à falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
6
alegações em sentido contrário, que o relacionamento entre o apelante e a
instituição financeira apelada teve início quando da celebração do contrato de
financiamento objeto do pleito revisional, em 8.1.16 (fl. 13).
Em assim sendo, é legítima tal cobrança.
Tarifa de avaliação do bem.
5. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de recursos
especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em REsp.
1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
7
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
8
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
9
No caso, o laudo de avaliação do veículo (fl. 80)
evidencia ter existido a efetiva avaliação do bem, a justificar, por conseguinte, a
cobrança da referida tarifa.
Seguro de proteção financeira.
6. Quanto à cobrança de seguro de proteção
financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp.
1.639.259/SP, sob o procedimento de recursos especiais repetitivos, firmou o
seguinte entendimento:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
10
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com
o registro do pré-gravame, condenando-se porém a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
11
instituição financeira a restituir o indébito em
virtude da ausência de comprovação da efetiva
prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção
financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese
firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à
despesa com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 12.12.18).
Pelo que se depreende do quadro de prova dos
autos, a contratação de seguro era facultativa, tanto que a adesão se deu por
instrumento apartado (v. fl. 86) desse modo, preservada a liberdade de
contratar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
12
Contudo, não há como se desconsiderar que a
proposta de adesão direcionava a contratação do seguro por empresa do
mesmo grupo econômico da instituição financeira apelada.
Em casos tais, o precedente acima mencionado
considerou subsumir-se a hipótese à vedação à venda casada, assim
fundamentando:
“Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente
assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do
seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor”.
Donde ser ilegítima a respectiva contratação.
7. Em suma: a r. sentença será parcialmente
reformada, para se pronunciar a parcial procedência da ação, com a
proclamação de abusividade da cobrança do prêmio pelo seguro, determinando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
13
se a restituição dos valores pagos a tal título, nisso incluídos os encargos
financeiros sobre eles calculados; ou a compensação desses valores frente ao
eventual e efetivo saldo devedor.
Para esse fim, tais valores serão apurados mediante
o emprego de regra de três, em duas etapas, a primeira delas para estabelecer o
percentual da cobrança considerada indevida frente ao valor global do
financiamento; a segunda, para, com base naquele percentual, estabelecer o que
foi pago a maior, a título da cobrança aqui declarada abusiva, em cada uma das
prestações. Os valores disso resultantes serão deduzidos dos valores pagos por
conta de cada prestação e, na sequência, experimentarão correção monetária
desde cada desembolso, acrescentando-se ao principal atualizado juros de
mora, de 1% a.m., estes contados da data da citação para as prestações até então
satisfeitas e, mês a mês, a contar dos respectivos pagamentos, para as
posteriores.
Recíproca a sucumbência, embora não equivalente, o
apelante arcará com 60% das despesas processuais e o apelado com os 40%
remanescentes, compensando-se tais verbas até quanto se compensem (CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018168-63.2019.8.26.0100
14
art. 86). As responsabilidades por honorários, estas não se compensando,
observarão os mesmos percentuais e terão por base de cálculo o mesmo
percentual fixado em primeiro grau a título de honorários (15% do valor
atualizado da causa
histórico de R$ 7.156,03). A parte das despesas
processuais e os honorários atribuídos à responsabilidade do apelante apenas
poderão lhe ser exigidos na hipótese do art. 98, §3o, do mesmo estatuto
instrumental.
Por fim, não é caso de arbitramento de honorários
recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso está sendo
acolhido parcialmente.
Nesses termos, meu voto afasta a preliminar e dá
parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator